Tribunal: TJSP
Processo: 1112532-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA – FATO QUE NÃO AFASTA O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001005710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112532-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAN
ESTACIONAMENTO S/C LTDA (SUCESSOR DE FLAN ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA), é apelada ESPÓLIO DE NÍCIA BIANCHI GIANNELLA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1112532-61.2018.8.26.0100
Apelante: Flan Estacionamento S/C Ltda. (Sucessor de Flan Arquitetura e
Construções Ltda.)
Apelado: Espólio de Nícia Bianchi Giannella
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível
Juiz prolator: Luiz Antônio Carrer
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA
PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA
FATO QUE NÃO
AFASTA O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36272
Trata-se de apelação interposta pelo locatário contra
sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de débito locatício.
O apelante alega nulidade por cerceamento de defesa,
centrada na ausência de intimação para se manifestar a respeito da alegação
da autora quanto à insuficiência dos dois depósitos efetuados nos autos para
fins de purgação da mora e a consequente existência de saldo devedor a
justificar a procedência do despejo.
O recurso foi regularmente processado com contrarrazões. Em procedimento autônomo (Processo no
2019669-10.2020.8.26.0000) foi indeferido o de pedido de efeito suspensivo
à apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1112532-61.2018.8.26.0100
É o relatório.
A insurgência não prospera, conforme os fundamentos já
delineados na ocasião em que se negou efeito suspensivo à apelação.

Conforme estabelece o art. 62, II, da lei de regência, o
locatário pode evitar a rescisão da locação mediante o depósito judicial, no
prazo da contestação, do valor total da dívida, que compreende não só as
multas e penalidades contratuais e juros de mora, mas também os aluguéis e
acessórios vencidos até a data da efetivação do depósito, o que, contudo, é
fato incontroverso não ter ocorrido.
Destarte, na medida em que incumbia à própria locatária
a elaboração do cálculo do valor necessário à quitação do débito locatício, e,
repise-se, sendo incontroverso ter depositado quantia inferior à necessária
para a purgação da mora, não obstante as duas oportunidades que lhe foram
dadas para tanto, era mesmo caso de se afastar o reconhecimento da purgação
da mora e julgar procedente a demanda.
Assim, insistindo a locatário na realização de depósitos
insuficientes, inafastável o reconhecimento do débito locatício e a
procedência da demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1112532-61.2018.8.26.0100
e em cumprimento ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba
honorária de 10% para 12%.
ANDRADE NETO
Relator